Tribunal: TJSP
Processo: 1012858-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de período de licença-prêmio não usufruído em pecúnia a servidores públicos – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870.947/SE pelo STF e do REsp. no 1.492.221/PR pelo STJ – Art. 1.040, II do novo CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de período de licença-prêmio não usufruído em pecúnia a servidores públicos – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Julgamento anterior que aplicou ao caso a orientação firmada pelas Cortes Superiores – Desnecessidade de adequação – Acórdão mantido, com observação.